Tribunal: STJ
Processo: 1043409-16.2023.8.26.0224
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-12-11

Inteiro teor:
EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2929437 - SP (2025/0164016-0)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
EMBARGANTE
: POMPEO AUTOMOVEIS LTDA
ADVOGADO
: LUIZ GUSTAVO ZACARIAS SILVA - SP167554
EMBARGADO
: RENE ROBERTO MOREIRA
ADVOGADOS
: DENILSON PEREIRA AFONSO DE CARVALHO - SP205939
DENILSON PEREIRA AFONSO DE CARVALHO - MG209564
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
VÍCIOS
NO
JULGADO.
AUSÊNCIA
DE
OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO,
OBSCURIDADE
OU
ERRO
MATERIAL.
EMBARGOS REJEITADOS.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra decisão que não
conheceu de agravo em recurso especial, em razão da ausência
de impugnação específica a todos os fundamentos da decisão
recorrida.
2. A parte embargante alegou a existência de vícios na decisão
recorrida, nos termos do
do Código de Processo Civil,
art. 1.022
apontando obscuridade, contradição, omissão e erro material.
3. A parte embargada requereu a rejeição dos embargos de
declaração, sustentando a inexistência dos vícios alegados.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se a decisão
embargada apresenta os vícios de obscuridade, contradição,
omissão ou erro material, nos termos do
do Código de
art. 1.022
Processo Civil, que autorizem a oposição de embargos de
declaração.
III. Razões de decidir
5. A decisão embargada examinou todas as questões suscitadas
pelas partes de forma fundamentada, ainda que de modo sucinto e
em sentido contrário ao interesse da parte embargante, não
havendo omissão.
6. Não há contradição na decisão embargada, pois os
fundamentos e a conclusão do julgado guardam coerência lógica
entre si. Divergências entre o entendimento do órgão julgador e a
tese sustentada pela parte não configuram contradição.
7. A decisão embargada não apresenta obscuridade, sendo clara e
inteligível, permitindo a adequada compreensão de seus
fundamentos e conclusão.
Documento eletrônico VDA53006687 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 10/12/2025 13:50:41
Publicação no DJEN/CNJ de 12/12/2025. Código de Controle do Documento: 8cafbb7b-efeb-47fa-b334-14991add3ecd

8. Não há erro material na decisão embargada, que apresenta
redação escorreita e exatidão na indicação dos elementos
essenciais do processo. O erro material caracteriza-se por
equívoco evidente e meramente formal, o que não se verifica no
caso.
9. Os embargos de declaração refletem mera irresignação da parte
com o resultado do julgamento, não sendo cabíveis para rediscutir
o mérito da causa ou modificar o julgado.
IV. Dispositivo
10. Embargos de declaração rejeitados.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos termos do
03/12/2025
09/12/2025,
voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e Moura Ribeiro
votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Não participou do julgamento a Sra. Ministra Nancy Andrighi.

Brasília,
.
10 de dezembro de 2025

Ministra Daniela Teixeira
Relatora
Documento eletrônico VDA53006687 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 10/12/2025 13:50:41
Publicação no DJEN/CNJ de 12/12/2025. Código de Controle do Documento: 8cafbb7b-efeb-47fa-b334-14991add3ecd

EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2929437 - SP (2025/0164016-0)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
EMBARGANTE
: POMPEO AUTOMOVEIS LTDA
ADVOGADO
: LUIZ GUSTAVO ZACARIAS SILVA - SP167554
EMBARGADO
: RENE ROBERTO MOREIRA
ADVOGADOS
: DENILSON PEREIRA AFONSO DE CARVALHO - SP205939

DENILSON PEREIRA AFONSO DE CARVALHO - MG209564
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
VÍCIOS
NO
JULGADO.
AUSÊNCIA
DE
OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO,
OBSCURIDADE
OU
ERRO
MATERIAL.
EMBARGOS REJEITADOS.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra decisão que não
conheceu de agravo em recurso especial, em razão da ausência
de impugnação específica a todos os fundamentos da decisão
recorrida.
2. A parte embargante alegou a existência de vícios na decisão
recorrida, nos termos do
do Código de Processo Civil,
art. 1.022
apontando obscuridade, contradição, omissão e erro material.
3. A parte embargada requereu a rejeição dos embargos de
declaração, sustentando a inexistência dos vícios alegados.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se a decisão
embargada apresenta os vícios de obscuridade, contradição,
omissão ou erro material, nos termos do
do Código de
art. 1.022
Processo Civil, que autorizem a oposição de embargos de
declaração.
III. Razões de decidir
5. A decisão embargada examinou todas as questões suscitadas
pelas partes de forma fundamentada, ainda que de modo sucinto e
em sentido contrário ao interesse da parte embargante, não
havendo omissão.
6. Não há contradição na decisão embargada, pois os
fundamentos e a conclusão do julgado guardam coerência lógica
entre si. Divergências entre o entendimento do órgão julgador e a
tese sustentada pela parte não configuram contradição.
7. A decisão embargada não apresenta obscuridade, sendo clara e
inteligível, permitindo a adequada compreensão de seus
fundamentos e conclusão.
Documento eletrônico VDA52810260 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 02/12/2025 17:41:57
Código de Controle do Documento: 8a98db69-15f3-47a7-b072-9984d0fda9b0

8. Não há erro material na decisão embargada, que apresenta
redação escorreita e exatidão na indicação dos elementos
essenciais do processo. O erro material caracteriza-se por
equívoco evidente e meramente formal, o que não se verifica no
caso.
9. Os embargos de declaração refletem mera irresignação da parte
com o resultado do julgamento, não sendo cabíveis para rediscutir
o mérito da causa ou modificar o julgado.
IV. Dispositivo
10. Embargos de declaração rejeitados.

RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão de minha
relatoria, assim ementada:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. AGRAVO NÃO CONHECIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu o
recurso especial.
2. A parte agravante sustenta que o recurso preenche os requisitos
necessários ao conhecimento e provimento, enquanto a parte agravada
afirma a inexistência de elementos aptos a alterar o julgado impugnado.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se o agravo em recurso
especial pode ser conhecido, considerando a ausência de impugnação
específica a todos os fundamentos da decisão recorrida.
III. Razões de decidir
4. A parte agravante não impugnou especificamente todos os
fundamentos da decisão recorrida, o que inviabiliza o conhecimento do
agravo, nos termos da Súmula 182/STJ.
IV. Dispositivo
5. Agravo não conhecido
Segundo a parte embargante, o julgado padeceria dos vícios apontados
no
do Código de Processo Civil, o que autorizaria a oposição de
art. 1.022
aclaratórios contra decisão judicial obscura, contraditória, omissa ou que contenha erro
material.
Intimada nos termos do
§ 2o, do Código de Processo Civil, a
art. 1.023,
parte embargada requereu a rejeição dos presentes embargos.
Documento eletrônico VDA52810260 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 02/12/2025 17:41:57
Código de Controle do Documento: 8a98db69-15f3-47a7-b072-9984d0fda9b0

É o relatório.

VOTO
Os embargos de declaração são tempestivos nos termos do
do
art. 1.023
Código de Processo Civil.
No entanto, não ficou demonstrado qualquer vício processual no julgado
questionado, tendo sido expostas, de forma suficiente e fundamentada, as razões da
decisão:
Trata-se de Agravo em Recurso Especial interposto contra decisão que
inadmitiu o recurso especial interposto em face de acórdão assim
ementado:
Direito Civil e Direito autoral. Responsabilidade Civil. Reprodução não
autorizada de matéria jornalística. Legitimidade passiva do detentor do
domínio. Inexistência de prescrição. Indenização por danos materiais e
morais devida. Recurso desprovido.
No recurso especial, alegou-se violação dos arts. 927 e 932 do CPC, ao
fundamento de ilegitimidade passiva. Intimada nos termos do art. 1.042,
§ 3o, do Código de Processo Civil, a parte agravada afirmou a
inexistência de requisitos ou elementos aptos a promover a alteração do
julgado impugnado.
É o relatório.
VOTO O agravo é tempestivo, nos termos do
§ 5o do Código
art. 1.003,
de Processo Civil.
A análise dos argumentos recursais não indica, contudo, a existência de
fundamentos que sustentem a reforma da decisão recorrida, cujos
fundamentos transcrevo para que passem a fazer parte da presente
decisão (...)
No presente processo, a parte agravante afirma, em suma, que estão
presentes os requisitos para o conhecimento e provimento de seu
recurso.
Nos termos do
do CPC e do
parágrafo único,
art. 932, inciso III,
art. 253,
inciso I, do Regimento Interno desta Corte, não se conhecerá do agravo
em recurso especial que "não tenha impugnado especificamente todos
os fundamentos da decisão recorrida".
Conforme já assentado pela Corte Especial do STJ, a decisão de
inadmissibilidade do recurso especial não é formada por capítulos
autônomos, mas por um único dispositivo, o que exige que a parte
agravante impugne todos os fundamentos da decisão que, na origem,
inadmitiu o recurso especial.
Documento eletrônico VDA52810260 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 02/12/2025 17:41:57
Código de Controle do Documento: 8a98db69-15f3-47a7-b072-9984d0fda9b0

Ressalte-se que, em atenção ao princípio da dialeticidade recursal, a
impugnação deve ser realizada de forma efetiva, concreta e
pormenorizada, não sendo suficientes alegações genéricas ou relativas
ao mérito da controvérsia, sob pena de incidência, por analogia, da
Súmula n. 182/STJ.
Observa-se que, no presente caso, a agravante deixou de combater a
específica fundamentação trazida na decisão agravada, tendo se
limitado a considerações genéricas sobre a aplicação da Súmula 7/STJ.
Ainda que superado o óbice de conhecimento, o exame da matéria
esbarraria no referido óbice, porquanto o acórdão não trouxe os
elementos de prova suficiente para a rever a conclusão do acórdão
recorrido.
Dito mais claramente, as defesas não impugnaram a incidência dos
óbices de maneira específica e suficiente, do mesmo modo que não
foram apresentados fatos novos ou elementos aptos a desconstituir a
decisão impugnada, bem como não se demonstrou a inaplicabilidade dos
julgados indicados pelas decisões que inadmitiram os recursos especiais
ao presente caso, o que inviabiliza o conhecimento das insurgências. (...)
Ante o exposto, do agravo em recurso especial.
não conheço Majoro os honorários advocatícios em 15% (quinze por
cento) do valor anteriormente fixado.
É o voto.
A natureza dos embargos de declaração é integrativa e aclaratória, sendo
cabíveis, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, somente quando
houver, na decisão embargada, obscuridade, contradição, omissão ou erro material.
Sua finalidade é viabilizar a compreensão exata do pronunciamento judicial, sem,
contudo, permitir a rediscussão do mérito da causa ou a modificação do julgado, salvo
nas hipóteses legais e apenas para a supressão dos referidos vícios internos da
decisão.
No mesmo sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. VÍCIO INEXISTENTE. SIMPLES
REITERAÇÃO DE ARGUMENTOS EM RECURSOS ANTERIORES.
CARÁTER MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO. REJEIÇÃO COM
APLICAÇÃO DE MULTA. VALOR DA CAUSA BAIXO. FIXAÇÃO EM
VALOR CONDIZENTE COM O ESCOPO SANCIONADOR.
1. Os embargos de declaração, a teor do
do CPC, constituem-
art. 1022
se em recurso de natureza integrativa destinado a sanar vício -
obscuridade, contradição ou omissão -, não podendo, portanto, serem
acolhidos quando a parte embargante pretende, essencialmente,
reformar o decidido.
Documento eletrônico VDA52810260 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 02/12/2025 17:41:57
Código de Controle do Documento: 8a98db69-15f3-47a7-b072-9984d0fda9b0

2. A simples reiteração, nos embargos de declaração, dos argumentos
contidos em recursos anteriores e que foram devidamente examinados
denota manifesto intuito protelatório a ensejar aplicação da multa do
§ 2o, do CPC. Precedentes.
art. 1026,
3. O percentual de aplicação da multa pela sanção processual na
interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios do
§ 2o, do CPC, pode ser substituído por fixação de valor apto a
art. 1026,
atingir o escopo sancionador e dissuasório quando constatado valor da
causa baixo ou irrisório, segundo permitido pelos arts. 80, VII, e 81, § 2o,
do CPC. Precedentes.
4. Hipótese em que o valor da causa é de R$ 1.000,00 e a multa por
embargos de declaração protelatórios é fixada em R$ 2.000,00.
5. Embargos de declaração rejeitados, com aplicação de multa.
(EDcl no AgInt no
relatora Ministra Nancy
AREsp n. 2.074.424/GO,
Andrighi, Terceira Turma, julgado em
DJEN de
)
10/2/2025,
13/2/2025.

Alega o embargante que a decisão recorrida contém obscuridade,
porquanto o recurso interposto tratou especificamente da inaplicabilidade da Sumula 7
/STJ, razão porque, merecendo o devido aclaramento através dessa via.
Sendo assim, não há
quando a decisão embargada examina
omissão
todas as questões suscitadas pelas partes, de forma fundamentada, ainda que de
modo sucinto e em sentido contrário ao seu interesse. A mera discordância com o
entendimento adotado pelo órgão julgador não caracteriza omissão, pois a exigência
de fundamentação não impõe o dever de enfrentar individualmente todos os
argumentos apresentados, bastando que a decisão demonstre claramente as razões
de seu convencimento, em respeito ao
inc. IX, da Constituição Federal.
art. 93,
Com efeito, "a jurisprudência desta eg. Corte Superior tem orientação no
sentido de que não é omissa nem carece de fundamentação a decisão judicial que,
embora decida em sentido contrário aos interesses da parte, examina suficientemente
as questões que lhe foram propostas, adotando entendimento que ao órgão julgador
parecia adequado à solução da controvérsia posta, como ocorreu na espécie" (AgInt no
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
AREsp n. 2.263.229/MG,
DJe de
.
20/5/2024,
22/5/2024)
Em outras palavras, "não se pode ter como omissa ou carente de
fundamentação uma decisão tão somente porque suas alegações não foram
acolhidas" (AgInt no
relator Ministro Humberto Martins, Terceira
REsp n. 2.076.914/SP,
Turma, julgado em
DJe de
.
30/10/2023,
3/11/2023)
Noutro passo, não há
quando os fundamentos e a conclusão
contradição
do julgado guardam coerência lógica entre si. A contradição apta a ensejar embargos
Documento eletrônico VDA52810260 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 02/12/2025 17:41:57
Código de Controle do Documento: 8a98db69-15f3-47a7-b072-9984d0fda9b0

de declaração refere-se a uma incompatibilidade interna na decisão, como quando os
fundamentos apontam para uma conclusão, mas o dispositivo apresenta outra. As
divergências entre o entendimento do órgão julgador e a tese sustentada pela parte ou
entre órgãos julgadores distintos não se confundem com contradição, tratando-se, na
verdade, de irresignação recursal incabível pela via aclaratória.
Quanto ao vício da
, esta não se apresenta quando a
obscuridade
decisão é clara, inteligível e permite a adequada compreensão de seus fundamentos e
de sua conclusão. O fato de haver discordância em relação à interpretação dada pelo
julgador não significa que o julgado esteja obscuro, pois a obscuridade decorre da
ausência de clareza na exposição do raciocínio jurídico, e não da insatisfação subjetiva
da parte com a solução fundamentadamente adotada.
Sobre o tema, "a contradição ou obscuridade remediáveis
por embargos de declaração são aquelas internas ao julgado embargado, devidas à
desarmonia entre a fundamentação e as conclusões da própria decisão, o que não se
verifica no caso concreto" (AgInt no
relator Ministro Moura
REsp n. 2.152.327/MG,
Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
DJEN de
.
24/2/2025,
28/2/2025)
Por fim, não há
quando a decisão embargada apresenta
erro material
redação escorreita e exatidão na indicação dos elementos essenciais do processo. O
erro material apenas se caracteriza por equívoco evidente e meramente formal, como
a grafia incorreta de nomes, a transposição de dados processuais ou lapsos evidentes
na numeração de dispositivos legais, o que não se confunde com eventuais
divergências interpretativas ou jurídicas suscitadas pela parte.
Diante desses conceitos e do trecho acima citado da decisão aqui
embargada, observa-se que os presentes aclaratórios refletem mera irresignação da
parte com o resultado do julgamento, revelando a necessidade de sua imperiosa
rejeição.
Pelo exposto, manifesto meu voto pela rejeição destes embargos de
.
declaração
É como voto.

Documento eletrônico VDA52810260 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 02/12/2025 17:41:57
Código de Controle do Documento: 8a98db69-15f3-47a7-b072-9984d0fda9b0

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
EDcl no AREsp 2.929.437 / SP
Número Registro: 2025/0164016-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10434091620238260224
Sessão Virtual de
a
03/12/2025
09/12/2025
Relator dos EDcl
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : POMPEO AUTOMOVEIS LTDA
ADVOGADO
: LUIZ GUSTAVO ZACARIAS SILVA - SP167554
AGRAVADO
: RENE ROBERTO MOREIRA
ADVOGADOS : DENILSON PEREIRA AFONSO DE CARVALHO - SP205939
DENILSON PEREIRA AFONSO DE CARVALHO - MG209564
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANO
MORAL - DIREITO AUTORAL
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : POMPEO AUTOMOVEIS LTDA
ADVOGADO
: LUIZ GUSTAVO ZACARIAS SILVA - SP167554
EMBARGADO : RENE ROBERTO MOREIRA
ADVOGADOS
: DENILSON PEREIRA AFONSO DE CARVALHO - SP205939
DENILSON PEREIRA AFONSO DE CARVALHO - MG209564
Documento eletrônico VDA52998959 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/12/2025 01:13:21
Código de Controle do Documento: 42909588-3be2-4498-a947-9e9b9f2c40d1

TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 03/12/2025
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos termos do voto da
09/12/2025,
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e Moura Ribeiro
votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins. Não
participou do julgamento a Sra. Ministra Nancy Andrighi.

Brasília, 09 de dezembro de 2025
Documento eletrônico VDA52998959 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/12/2025 01:13:21
Código de Controle do Documento: 42909588-3be2-4498-a947-9e9b9f2c40d1